Tribunal: TJMT
Processo: 1013460-82.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013460-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 069.918.511-40 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), TS INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 36.639.519/0001-61 (RECORRENTE), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), TS INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 36.639.519/0001-61 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), KAROLINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 069.918.511-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO
S
PREPARO
S
. PRAZO EM HORAS. ART, 132, § 4º, CÓDIGO CIVIL. DESERÇÃO. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO
S
NÃO
CONHECIDO
S
.

1. No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

2. Nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, por ser a fixação do prazo em horas, a contagem é feita minuto a minuto, o que impõe efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos, independente de intimação.

3. Hipótese em que a
s
parte
s recorrentes
realiz
aram
a juntada do comprovante de forma extemporânea.

4. Recursos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos por
DEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e TS INCORPORACAO LTDA

contra sentença que

julgou
parcial
mente
procedentes os pedidos iniciais para
:

1-RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora;

2-
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO AQUI DISCUTIDO, E POR CONSEQUÊNCIA RESCINDI-LO, ASSIM COMO TODOS OS DÉBITOS DELE PROVENIENTES, DEVENDO AS RÉS
PROCEDEREM, imediatamente, com o cancelamento do avocado contrato e possíveis descontos discutidos nesta lide
, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa fixa, para a hipótese de descumprimento, qual
fixono
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

3-Condenar
as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a pagarem à parte autora,
o valor de

R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), à título de danos materiais, e por fim, o valor de R$15.999,00 (quinze mil, novecentos e noventa e nove reais),à título de multa contratual,
valores que deverão ser acrescidos de juros de
1% (um por cento)
ao mês contados a partir do vencimento da primeira parcela descontada indevidamentee correção monetária
(INPC)

a partir efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ);

4-Condenar
as reclamadas, de forma solidária, no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data
(súmula 362 do STJ)
e juros legais de
1% (um por cento)
ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da
súmula 54 do STJ;

5-Tratando-se
de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

6-Indeferir
o pedido contraposto das Rés e
Afastar
a configuração de litigância de má-fé da parte autora.

Em suas razões recursais, a parte
IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
pleiteia a reforma
para que haja
o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
.

Por sua vez, a parte
TS INCORPORAÇÃO LTDA

alega
a necessidade de correção do equívoco quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de contratos imobiliários, a
ssim como pleiteia

o
afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas somente p
ela parte autora-recorrida para
manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013460-82.2022.8.11.0002

Polo Ativo

TS INCORPORACAO LTDA e outros

Polo Passivo

KAROLINE APARECIDA DA SILVA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A interposição do recurso pela parte IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME ocorreu em 6/6/2024, momento em que foi suscitada a preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 228083754
–
fls
.
5).

A empresa foi devidamente intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
(
id. 158435053
)
.

Em sequência, o

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido em 18/06/2024, sendo concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.

Dessa forma, o prazo para a parte recorrente iniciou-se em
21
/6/2024, porém o comprovante de recolhimento do preparo recursal foi apresentado apenas em 25/6/2024.

Já

a interposição e recurso
pela parte
TS INCORPORACAO LTDA se deu em 6/6/2024, no entanto, o preparo some
nte foi comprovado em 28/6/2024.

Ambas
a
s c
ircunstância
s

atraem
o art. 42 da Lei n. 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Dessa feita, a juntada foi realizada de forma intempestiva. Isso porque, por ser a fixação do prazo em horas, a contagem é feita minuto a minuto (art. 132, §4º, CC).

Confira-se enfrentamentos do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §4° E §5°, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

(TJ-MT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

“[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2019).

(TR-MT, N.U 1017666-90.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

(TR-MT, N.U 1002559-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 02/09/2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Conforme firme posicionamento desta e. Turma Recursal, a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conduz ao reconhecimento da deserção.

3. Prazo processual fixado em horas e sua contagem ocorrem de minuto a minuto imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis. PRECEDENTES TJMT/TRU.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1002657-12.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022)

Também deste Relator:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. TRANSCURSO DO PRAZO. PAGAMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, posteriormente à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado manejado em razão da intempestividade do pagamento do preparo.

2. Propósito recursal: provimento do agravo para receber e processar o Recurso Inominado interposto nos autos.

3. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que o agravante possui condições de arcar com as custas e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo; pagamento e comprovação que ocorreram após o prazo fixado, o que acarretou a decisão denegatória de seguimento ao recurso inominado por caracterizar a deserção.

5. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à intimação da decisão que revoga os benefícios da justiça gratuita, contados minuto a minuto.

6 - Se o agravante tomou ciência da decisão na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira, em razão de o prazo contar-se em minutos (art. 132, § 4º, Código Civil). Comprovação da efetivação do preparo somente às 16h41 de segunda-feira.

7. Decisão monocrática sem reparos.

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(N.U 1000735-40.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020,
Publicado
no DJE 07/10/2020)

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, independente de intimação.

Cita-se, ainda, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
”.

E também
o Enunciado n. 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro
Maceió-
AL
)
”
.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação do preparo nas 48 (
quarenta oito
) horas posteriores à interposição ou intimação, impõe o não conhecimento do recurso, como se disse. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

2. No momento da interposição do recurso a recorrente não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.

3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

4. Deserção mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1001397-74.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO – PRAZO DE 48 HORAS – COMPROVANTE DIVERSO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora,
contar-se-ão minuto a minuto
.

2. Inexistência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, de rigor a declaração da deserção.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1001843-63.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOJA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O comprovante de pagamento do preparo integral juntado aos autos fora do prazo previsto em lei implica a deserção e o não conhecimento recursal.

(TR-MT, N.U 1026251-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
ante a deserção configurada.

Condeno a
mbas as
parte
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
consoante Enunciado
n. 122/FONAJE.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024